Tribunal: STJ
Processo: 0732883-56.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217910 - AL(2025/0208783-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOILSON LUIZ DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E
ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial com fundamento na
em caso de
Súmula 83/STJ,
homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
praticado mediante múltiplos golpes contundentes na cabeça, resultando em
traumatismo cranioencefálico, conforme laudo cadavérico.
2. A defesa alegou erro na dosimetria da pena, sustentando que a condenação
anterior, que configura reincidência, não poderia ser utilizada para negativar
os antecedentes, pois a agravante não foi alegada em plenário. A sentença
condenou o agravante a 16 anos e 8 meses de reclusão, enquanto o acórdão
de apelação ajustou a pena para 13 anos e 9 meses, em regime inicial
fechado, mantendo a negativa de culpabilidade e antecedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
aplicou a
ao não conhecer do recurso especial, foi correta,
Súmula 83/STJ,
considerando: (i) a valoração de condenação anterior transitada em julgado
como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) a não aplicação
da agravante de reincidência na segunda fase, em razão da ausência de
alegação em plenário; e (iii) a alegação de inexistência de jurisprudência
consolidada sobre a matéria.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, que permite a valoração de condenações criminais
transitadas em julgado como antecedentes na primeira fase da dosimetria,
conforme o Tema Repetitivo 1077/STJ.
5. A reincidência, sendo uma agravante de ordem objetiva, somente pode ser
valorada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando arguida em plenário nos debates, conforme o
alínea
art. 492, inciso I,
"b", do Código de Processo Penal.
6. O
reconheceu a particularidade do rito do Júri e considerou
decisum
adequada a valoração da condenação anterior como antecedentes criminais na
primeira fase da dosimetria, sem desabonar a personalidade ou conduta social
do agravante.
Documento eletrônico VDA54721386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 620cd438-8ece-411a-9c0c-f45396db6c29

7. A aplicação da
foi correta, pois o acórdão recorrido está
Súmula 83/STJ
alinhado à jurisprudência consolidada do STJ, não havendo demonstração de
contrariedade específica à linha decisória aplicada ao caso concreto.
8. A
autoriza o julgamento monocrático quando há
Súmula 568/STJ
entendimento dominante sobre o tema, o que foi devidamente observado na
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para
caracterizar a reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da
dosimetria a título de antecedentes criminais, conforme o Tema Repetitivo
1077/STJ.
2. A reincidência, sendo agravante de ordem objetiva, somente pode ser
valorada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando arguida em plenário nos debates, conforme o
alínea
art. 492, inciso I,
"b", do Código de Processo Penal.
3. A aplicação da
é válida quando o acórdão recorrido está
Súmula 83/STJ
em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
CP, arts. 59 e 68; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 492, inciso I,
alínea "b"; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 620cd438-8ece-411a-9c0c-f45396db6c29

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217910 - AL(2025/0208783-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOILSON LUIZ DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E
ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial com fundamento na
em caso de
Súmula 83/STJ,
homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
praticado mediante múltiplos golpes contundentes na cabeça, resultando em
traumatismo cranioencefálico, conforme laudo cadavérico.
2. A defesa alegou erro na dosimetria da pena, sustentando que a condenação
anterior, que configura reincidência, não poderia ser utilizada para negativar
os antecedentes, pois a agravante não foi alegada em plenário. A sentença
condenou o agravante a 16 anos e 8 meses de reclusão, enquanto o acórdão
de apelação ajustou a pena para 13 anos e 9 meses, em regime inicial
fechado, mantendo a negativa de culpabilidade e antecedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
aplicou a
ao não conhecer do recurso especial, foi correta,
Súmula 83/STJ,
considerando: (i) a valoração de condenação anterior transitada em julgado
como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) a não aplicação
da agravante de reincidência na segunda fase, em razão da ausência de
alegação em plenário; e (iii) a alegação de inexistência de jurisprudência
consolidada sobre a matéria.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, que permite a valoração de condenações criminais
transitadas em julgado como antecedentes na primeira fase da dosimetria,
conforme o Tema Repetitivo 1077/STJ.
5. A reincidência, sendo uma agravante de ordem objetiva, somente pode ser
valorada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando arguida em plenário nos debates, conforme o
alínea
art. 492, inciso I,
"b", do Código de Processo Penal.
6. O
reconheceu a particularidade do rito do Júri e considerou
decisum
adequada a valoração da condenação anterior como antecedentes criminais na
primeira fase da dosimetria, sem desabonar a personalidade ou conduta social
do agravante.
7. A aplicação da
foi correta, pois o acórdão recorrido está
Súmula 83/STJ
alinhado à jurisprudência consolidada do STJ, não havendo demonstração de
contrariedade específica à linha decisória aplicada ao caso concreto.
8. A
autoriza o julgamento monocrático quando há
Súmula 568/STJ
entendimento dominante sobre o tema, o que foi devidamente observado na
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para
caracterizar a reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da
dosimetria a título de antecedentes criminais, conforme o Tema Repetitivo
1077/STJ.
2. A reincidência, sendo agravante de ordem objetiva, somente pode ser
valorada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando arguida em plenário nos debates, conforme o
alínea
art. 492, inciso I,
"b", do Código de Processo Penal.
3. A aplicação da
é válida quando o acórdão recorrido está
Súmula 83/STJ
em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
CP, arts. 59 e 68; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 492, inciso I,
alínea "b"; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÍLSON LUIZ DOS SANTOS
SILVA contra decisão monocrática (fls. 475-479) que não conheceu do recurso especial
com fundamento na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta, em síntese, equívoco na aplicação da Súmula 83/STJ
porque inexistiria jurisprudência consolidada sobre a “transposição” da reincidência não
alegada nos debates plenários para a vetorial dos antecedentes; afirma distinção em
relação ao Tema Repetitivo
; aponta violação aos arts. 59 do Código Penal e
1077/STJ
492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal; alega subversão do sistema
trifásico previsto no
do Código Penal; e indica dissenso jurisprudencial interno
art. 68
(fls. 487-496).
Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para afastar o óbice
sumular e processar o recurso especial; subsidiariamente, pugna por julgamento
colegiado para conhecer e prover o recurso especial, afastando a negativação dos
antecedentes e redimensionando a pena.
O recurso especial tem por objeto acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS, que, em apelação, redimensionou a pena para 13 (treze) anos
e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a negativação das
vetoriais culpabilidade e antecedentes (fls. 415-427).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso trata de homicídio qualificado por recurso que impossibilita a defesa
da vítima, praticado mediante múltiplos golpes contundentes dirigidos à cabeça,
circunstâncias em que o laudo cadavérico descreve lesões compatíveis com traumatismo
cranioencefálico.
A defesa sustenta erro na dosimetria, ao afirmar que a condenação anterior
que configura reincidência não pode servir para negativar os antecedentes, porque a
agravante não foi alegada em plenário. O elemento probatório central é o laudo de exame
cadavérico, que embasa a negativação da culpabilidade.
A sentença condena e fixa a pena em dezesseis anos e oito meses. O acórdão
de apelação mantém a negativação de culpabilidade e antecedentes, ajusta a fração de
aumento da pena-base e reduz a reprimenda para treze anos e nove meses, em regime
inicial fechado.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

A controvérsia no agravo regimental cinge-se à correção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial com base na
em
Súmula 83/STJ,
hipóteses em que o acórdão recorrido valorou, na primeira fase da dosimetria,
condenação anterior transitada em julgado como maus antecedentes, e, no rito do Júri,
não aplicou a agravante da reincidência por ausência de alegação em plenário.
O agravante sustenta que não haveria jurisprudência consolidada, que o Tema
Repetitivo
não alcança a situação específica do Júri, e que o
1077/STJ
art. 492, inciso I,
alínea "b", do Código de Processo Penal impediria qualquer “transposição” da
reincidência para a vetorial antecedentes.
Quanto ao argumento de aplicação indevida da
por
Súmula 83/STJ
inexistência de jurisprudência consolidada, a decisão monocrática consignou
literalmente:

O acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior sobre a matéria.
A Terceira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo 1077, firmou orientação
no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não
consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser
valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a
conduta social do agente (fl. 469) (fl. 477).

Nessa linha, a decisão agravada explicitou a razão de decidir com base em
orientação dominante desta Corte, concluindo pela incidência do óbice sumular:

Aplica-se, portanto, o óbice da
‘Não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida’ (fl. 479).

À luz desses trechos, não se vislumbra, no agravo, impugnação capaz de
afastar a premissa de alinhamento da decisão recorrida ao entendimento dominante, pois
o inconformismo dirige-se à própria
do
e à técnica de valoração
ratio
Tema 1077/STJ
adotada pelo Tribunal de origem, sem infirmar que o acórdão recorrido observou o
balizamento jurisprudencial referido.
No ponto em que o agravante propõe
do
distinguishing
Tema 1077/STJ,
afirmando que a condenação anterior seria “apta” à reincidência e apenas não aplicada
por óbice do rito do Júri, a decisão monocrática enfrentou diretamente a especificidade
fático-processual e registrou, de modo expresso:

No caso, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido tecnicamente a
existência de condenação anterior dentro do prazo depurador, manteve sua
Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

valoração como maus antecedentes na primeira fase e não aplicou a
agravante da reincidência na segunda fase, justamente porque não houve
menção nos debates em plenário (fl. 477).

O trecho demonstra a compatibilidade entre o emprego da condenação
transitada como antecedentes na primeira fase e a não aplicação da agravante na segunda,
pela ausência de alegação em plenário, sem desabonar personalidade ou conduta social.
Assim, a decisão agravada reconheceu a particularidade do rito do Júri e, ainda assim,
reputou adequada a valoração como antecedentes, apoiando-se em orientação
consolidada sobre o
o que enfraquece a tese de distinção.
Tema 1077/STJ,
No que toca à invocação do
alínea "b", do Código de
art. 492, inciso I,
Processo Penal como impedimento absoluto à utilização da condenação anterior na
dosimetria, a decisão monocrática resgatou, literalmente, o entendimento jurisprudencial
aplicável ao Júri:

[...] mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é
possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo
Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates (fl. 469)

e concluiu:

Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas está alinhado tanto ao Tema 1077 quanto à jurisprudência desta
Corte sobre a exigência do
I, b, do Código de Processo Penal para
art. 492,
a aplicação de agravantes no procedimento do Júri, sem transposição
indevida dos fundamentos para desabonar personalidade ou conduta social
(fl. 478).

Dessa forma, a decisão agravada distingue, com precisão, a vedação para a
segunda fase, condicionada ao debate em plenário, da possibilidade de valoração, na
primeira fase, a título de antecedentes criminais, em conformidade com a tese repetitiva,
afastando, por consequência, a alegação de “subversão” do sistema trifásico.
A alegação de dissenso jurisprudencial interno, com referência a julgados
apontados pelo agravante, foi superada na decisão monocrática mediante referência a
precedentes alinhados à orientação dominante e ao
com reforço da
Tema 1077/STJ,
aplicação da
para o julgamento monocrático quando houver
Súmula 568/STJ
entendimento dominante sobre o tema. A decisão registrou, literalmente:

A propósito, a
autoriza o julgamento monocrático quando
Súmula 568/STJ
há entendimento dominante nesta Corte: ‘O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema’ (fl. 479).

Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

Consideradas as razões da decisão agravada e os trechos transcritos, verifica-
se que o agravo busca reabrir discussão já enfrentada, sem demonstrar, de forma
específica, contrariedade à linha decisória consolidada aplicada ao caso concreto.
Por fim, o conteúdo das razões do recurso especial (fls. 432-438) limita-se a
impugnar a valoração dos antecedentes e a exigir o afastamento da reincidência por
ausência de debate em plenário, pedido que foi analisado e resolvido na decisão
monocrática à luz do
e do
alínea "b", do Código de
Tema 1077/STJ
art. 492, inciso I,
Processo Penal.
O acórdão recorrido (fls. 415-427) fundamentou a manutenção da vetorial
antecedentes e ajustou a fração de aumento da pena-base, e a decisão agravada concluiu
pela incidência da
mantendo a coerência com a jurisprudência
Súmula 83/STJ,
dominante, o que afasta as razões do agravo regimental.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:33
Código de Controle do Documento: e1e95882-a9b6-4109-813e-755cdceecc9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.217.910 / AL
Número Registro: 2025/0208783-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07328835620228020001 7328835620228020001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOILSON LUIZ DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOILSON LUIZ DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54686877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 3b0d8996-2fa1-49de-8b60-4e1947f9fbd4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 3b0d8996-2fa1-49de-8b60-4e1947f9fbd4